Tribunal: STF
Processo: HC 190572
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157 § 2º, I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus 590.866. In verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO RECONHECIDA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não tendo o apontado excesso de prazo sido objeto de exame pelo Tribunal de origem, não cabe a apreciação da tese pelo Superior tribunal de justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, diante da gravidade em concreto da conduta imputada de roubo qualificado, evidenciada na comparsa dos acusados que, mediante uso de arma de fogo, renderam os funcionários do estabelecimento assaltado, além de se ter apontado sua possível ligação com a facção criminosa PCC, não há ilegalidade a ser sanada. 3. Não se vislumbra falta de contemporaneidade da prisão pois, apesar de decretada em 24/7/2014, o mandado não foi cumprido à época dado que o agravante permaneceu foragido, sendo efetivada apenas em 1º/10/2019. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão. 
    4. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 
    5. Agravo regimental improvido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 157, § 2°, I, II e V, do Código Penal.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.
    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. O agravo regimental interposto foi improvido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente, bem como no excesso de prazo na formação da culpa.
    Aduz que “o Paciente está preso desde outubro do ano passado, sem que sequer se tenha data para a oitiva das testemunhas”, além de o processo estar parado desde 29/04/2020.
    Sustenta a ausência de fundamentação concreta na manutenção da prisão preventiva. 
    Aponta a extemporaneidade da segregação cautelar do paciente.
    Destaca que o paciente possui família, residência fixa e ocupação lícita.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante do exposto, requer-se a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do Paciente por excesso de prazo e por ausência de fundamentos concretos e contemporâneos para a manutenção do cárcere, expedindo se o Alvará de soltura em seu favor, até que o mérito deste writ seja julgado. 
    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo para que o Paciente possa aguardar em liberdade todo o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais.” 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(…)
    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 
    (...)
    De início, cumpre ressaltar que o alegado excesso de prazo não foi analisado pela Corte de origem. Assim, descabe a este Tribunal superior inaugurar a apreciação da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 360.484/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018; AgRg no Resp 1716705/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018; HC 430.992/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018; AgRg no HC 363.567/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017. 
    A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundamentada nos seguintes termos (fl. 28): 
    Tudo isso considerado, analisando o pedido sob a ótica estritamente jurídica, afere-se que foi o paciente denunciado pela prática do crime de roubo a um estabelecimento comercial mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, conforme denúncia aqui nas fls. 11/18, tendo o d. Magistrado decretado a prisão cautelar do paciente em razão da gravidade concreta do delito a evidenciar sua periculosidade, indicando risco a ordem pública e exigiria cuidadosa análise de mérito. 
    Por sua vez, a decisão de prisão preventiva assim dispôs (fl. 24):
      Decreto a prisão preventiva do acusado JOÃO CARLOS, ante as provas da existência do roubo e os indícios suficientes de autoria, tendo sido ele reconhecido por fotografia pela vítima João Cícero (fls. 163). Há que se considerar a extrema gravidade do ilícito praticado (roubo duplamente qualificado), que é daqueles que mais atingem e intranquilizam as populações ordeiras, notadamente nesta Comarca, onde já se tornou verdadeiro flagelo de proporções alarmantes, motivo pelo qual vislumbro imprescindível a custódia cautelar do acusado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. E nem se alegue que apenas a gravidade "em tese"do delito está sendo considerada. No caso em tela, os acusados, em comparsaria com uma mulher ainda não identificada, mediante exibição de arma de fogo, teriam assaltado um estabelecimento comercial (loja C&A), rendendo funcionários que foram amarrados e deixados em uma sala, subtraída a quantia de quase R$4.000,00 do cofre da loja. Se não bastasse, as investigações apontaram a existência de uma quadrilha ligada à facção criminosa PCC, especializada na prática de roubos contra lojas C&A Modas de Guarulhos, Santo André, Manáe Campinas (fls. 03/04). Expeça-se mandado de prisão e cumpra-se. 
    Como se vê, a custódia preventiva encontra fundamento que se mostra idôneo, diante da gravidade em concreto da conduta imputada de roubo qualificado, evidenciada na comparsa dos acusados que, mediante uso de arma de fogo, renderam os funcionários do estabelecimento assaltado, além de se ter apontado sua possível ligação com a facção criminosa PCC. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confiram-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 
    Ademais, justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes, e na prática criminosa levada a efeito através do emprego de violência extrema. A propósito: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. 
    (...)
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Por fim, em relação à tese de ausência de contemporaneidade, verifica-se que a prisão preventiva fora decretada no recebimento da denúncia, em 24/7/2014, mas só efetuou-se em 1/10/2019. Contudo, conforme aponta decisão do magistrado de piso do dia 29/4/2020 (fl. 50), após oferecimento e aditamento da denúncia em 11/11/2014, foram realizadas diversas diligências para tentativa da citação pessoal do réu, que restaram infrutíferas. Foi feita a citação editalícia (fls. 286) e por decisão de 29/03/2017 foi determinada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 306). O acusado permaneceu FORAGIDO até a sua captura em 01/10/2019 (fls. 335/336), e só assim, foi possível a sua regular citação e retomada do andamento processual (aos 18/10/2019 fls. 369). 
    Como se vê, não há que falar em ausência de contemporaneidade, diante a evasão do agravante, que permaneceu foragido por aproximadamente seis anos, obstando o cumprimento do mandado expedido em seu desfavor. Assim, o fundamento da fuga do distrito da culpa é considerado recente até a sua prisão. Confiram-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. 
    (...)
    Não se verifica, portanto, ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”. 
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva e a evasão do distrito da culpa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, verbis: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 181.205-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/2020) 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na complexidade do feito, “que apura a ocorrência de vasto conjunto de condutas praticadas em face de três vítimas diferentes”, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. Hipótese em que a prisão preventiva do paciente – denunciado pelos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado e corrupção de menores –, foi decretada em razão da “gravidade concreta do delito, evidenciada através do modus operandi da empreitada criminosa (homicídio cometido com requintes de crueldade), cenário que denota a personalidade violenta do Paciente”. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 170.772-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/10/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMAS, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC 169.747-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 1/08/2019)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 159.593-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018)
    Ademais, também encontra amparo na jurisprudência desta Corte a prisão preventiva que tem como fundamento a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa. Nesse sentido, verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 141.170-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 140.299-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 140.089, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 140.608-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva – no sentido de que o agravante não integra organização criminosa – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 144.420-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. O eventual acolhimento da alegação da tese defensiva no sentido de que o agravante não integra organização criminosa demandaria a análise do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 149.350-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/04/2018)
    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, máxime se observado que “não há que falar em ausência de contemporaneidade, diante a evasão do agravante, que permaneceu foragido por aproximadamente seis anos, obstando o cumprimento do mandado expedido em seu desfavor”, resta prejudicada a alegação de ausência de contemporaneidade entre a ordem constritiva da liberdade do paciente e os fatos apurados, assim como a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Noutro giro, no que tange ao alegado excesso de prazo, observo que o Tribunal a quo destacou que “o alegado excesso de prazo não foi analisado pela Corte de origem. Assim, descabe a este Tribunal superior inaugurar a apreciação da matéria, sob pena de indevida supressão de instância”. 
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019) 
    A propósito, esta Corte sufraga o entendimento acerca da impossibilidade de a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 125.144-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 28/06/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/03/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente